Tribunal: TJDFT
Processo: 0024955-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024955-04.2015.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MTD ENGENHARIA LTDA DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que as partes MTD Engenharia Ltda. e Victoria Empreendimentos e Participações Ltda. firmaram acordo para a extinção do processo, no qual estipularam que o depósito judicial realizado nos presentes autos (id. 23465424) seria levantado na razão de 70% pela MTD Ltda. e 30% pela Victoria Ltda. (id. 23465446). O Exmo. Ministro Marco Buzzi, do e. STJ, julgou extinto o procedimento recursal e determinou a remessa dos autos à origem para análise do pedido de homologação do acordo (id. 23465448). O Advogado Antonio Lins Guimarães, OAB/DF 3470, peticionou nos autos para informar que patrocinou a empresa MTD Engenharia Ltda. e que teria direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados pela r. sentença exequenda em 10% sobre o valor da condenação na ação reconvencional (R$ 3.994.507,04, atualizado até 31/10/2020), em quantia correspondente a R$ 399.450,70 (ids. 23465453 a 23465459). A MTD Ltda. reconheceu que 10% do valor depositado em Juízo deveria ser decotado para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas ressaltou a necessidade de divisão proporcional do montante entre os Advogados que atuaram na causa, incluído o Dr. Antonio Lins Guimarães (id. 23465464). O MM. Juiz prolatou a r. sentença de extinção do processo, com a homologação do acordo firmado entre as partes, e determinou a manutenção do depósito judicial referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 23465469), in verbis: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes nos autos da presente ação. Custas finais pela requerida. Nos termos do acordo em comento, expeça-se alvará de transferência dos valores depositados no processo (id. 36394208) da seguinte forma: a) 60% em favor da parte autora MTD ENGENHARIA LTDA; b) 30% em favor da requerida VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Antes, porém, ficam as partes intimadas a informarem em nome de quem deverão ser expedidos os alvarás em comento, bem como os dados da conta para onde os valores deverão ser transferidos. No caso de expedição em nome do advogado da parte, deverá ser demonstrado que o causídico em comento possui poderes para receber e dar quitação, com a respectiva indicação da procuração/substabelecimento que os conceda. Destaque-se que, conforme exposto pela própria autora, os 10% remanescentes que lhe cabem por ocasião da transação se referem a honorários de sucumbência que devem ser rateados entre seus representantes que atuaram no processo. Segundo a autora, 03 advogados atuaram no processo ao longo dos anos: a) Dr. Antônio Lins Guimarães; b) Dr. Alberto Vasconcellos, já falecido; c) Dr. Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, atual representante da autora. Diante disso, necessária a intimação dos 03 advogados para que juntem ao processo planilha do valor que entendem devido a cada um. Fica o advogado Lucas Furtado de Vasconcelos Maia intimado, via publicação, a cumprir o comando no prazo de 05 dias. À Secretaria para que cadastre o advogado Antônio Lins Guimarães, qualificação conforme petição de id. 78730945, como terceiro interessado. Após, intime-se para que apresenta a planilha em questão também no prazo de 05 dias. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a trazer ao processo a qualificação completa, inclusive endereço e endereço eletrônico (e-mail, Whatsapp, dentre outros), dos 3 filhos do advogado falecido Dr. Alberto Vasconcellos, atuais sócios do escritório contratado, de modo que possa ser efetivada a respectiva intimação. Apresentada a qualificação em questão, retorne o processo concluso. P.R.I.” Embargos de declaração opostos pelo Advogado Antonio Lins Guimarães (id. 23465479) desprovidos (id. 23465481). O Advogado Antonio Lins Guimarães, na condição de terceiro interessado, interpôs apelação (id. 23465487), na qual alega nulidade da r. sentença, por não ter sido intimado acerca da alteração do percentual de 70% para 60% dos valores devidos à MTD Ltda., e, no mérito, sustenta que não foi observada a parte dispositiva da r. sentença proferida na ação reconvencional, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, e que o Juízo a quo não possuía informações suficientes para proceder à divisão dos referidos honorários, cuja proporcionalidade não pode ser presumida. Em contrarrazões, as apeladas suscitam preliminares de não conhecimento da apelação, por ausência de interesse processual, inovação recursal (id. 23465499, págs. 5/7) e ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 23523102, pág. 4). Intimado (id. 23773501), o Advogado-apelante apresentou manifestação, na qual suscita, inicialmente, a prevenção do Des. José Divino de Oliveira, e defende a rejeição das preliminares, com o regular processamento do recurso de apelação (id. 24317938). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que da certidão expedida pelo Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância (id. 23523923) consta que o primeiro recurso distribuído ao Segundo Grau, relativo às ações conexas envolvendo MTD Ltda. e Victoria Ltda., foi o AGI no 2010.00.2.018314-7, sob minha relatoria. Os demais recursos foram distribuídos com prevenção de órgão, portanto improcede a alegação de que há prevenção do Des. José Divino de Oliveira para atuar como relator no presente recurso. Por outro lado, constata-se que a pretensão do Advogado-apelante de resguardar em depósito judicial o montante correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação reconvencional, foi atendida pelo Juízo a quo e consta expressamente do dispositivo da r. sentença homologatória do acordo. Acrescente-se que o fato de o Advogado-apelante não ter sido intimado após a manifestação da MTD Ltda., que reconheceu a necessidade de destaque dos 10% referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, não configurou cerceamento do seu direito de defesa, notadamente por não ter lhe causado prejuízo. Ademais, é certo que mais de um Advogado atuou na causa em favor da MTD Ltda., o que ensejará a posterior análise da distribuição proporcional da verba honorária, situação que não tem o condão de impedir a homologação do acordo firmado entre as partes e a consequente extinção do processo. Em conclusão, considerando que o MM. Juiz resguardou 10% do valor da condenação depositado em Juízo para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que corresponde à pretensão do Advogado-apelante, e que a distribuição proporcional da referida verba entre os Advogados que atuaram na causa não foi determinada na r. sentença, pois será posteriormente decidida judicialmente, ficou demonstrada a ausência de interesse recursal do Advogado-apelante. Isso posto, não conheço da apelação do Advogado Antonio Lins Guimarães, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 26 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora